Tribunal: STF
Processo: Rcl 70476
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogerio de Latorre alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1022438- 08.2023.8.26.0451, a tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.014.286 (Tema 942) , além do verbete vinculante n. 33 da Súmula.



    Afirma objetivar, na demanda de origem, a declaração do seu direito à conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial civil, em tempo comum, para fins de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, desde a sua admissão aos quadros da Polícia Civil até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Sustenta que o acórdão de apelação, que reformou a sentença de procedência, contraria a diretriz firmada nos paradigmas indicados, em que assentada possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão impugnada, determinando-se a incidência dos precedentes. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    No que toca à alegação de violação à tese contida no Tema 942, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que o reclamante deixou de interpor recurso extraordinário contra o acórdão em questão.



    A parte reclamante alega, ainda, violação ao verbete vinculante n. 33 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    A decisão reclamada, contudo, negou a pretensão de origem por haver, no Estado de São Paulo, lei específica regulamentando a aposentadoria de policiais civis. O enunciado sumular é claro ao estabelecer que suas disposições valem apenas até a edição de lei complementar específica, situação ocorrente no caso em apreço. Transcrevo trecho de interesse do acórdão questionado:



    Ressalvado o entendimento adotado na r. sentença, os ocupantes de carreiras policiais e equiparadas não fazem jus à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria prevista no artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal e artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, visto que estão submetidos a regime jurídico próprio previsto na Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008. 



    Diante disso, a hipótese guarda disparidades e peculiaridades que não permitem a aplicação da Súmula Vinculante nº 33, nem do quanto decidido no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942), que tratam especificamente de servidores públicos civis. 



    Ausente, portanto, ofensa ao verbete vinculante em questão.



    3. Nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente